Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONTRATADA A OBRIGAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou de ofício a competência da ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva movida contra o Banco do Brasil, determinando sua remessa ao foro do domicílio do autor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a adequação da fixação da competência territorial para a liquidação individual de sentença coletiva, considerando a natureza do contrato e a inexistência de relação consumerista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 53, III, "b" e "d" do Código de Processo Civil estabelece que, em ações que discutem obrigações contraídas em determinada agência bancária, o foro competente é o local da agência, e não a sede da instituição financeira.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que contratos de cédula de crédito rural não configuram relação de consumo, afastando a aplicabilidade das normas protetivas do CDC.
5. O ajuizamento da demanda no foro da sede do Banco do Brasil, sem justificativa plausível, caracteriza escolha aleatória de foro, o que não se coaduna com os princípios do juiz natural e da razoabilidade processual.
6. O Magistrado, no exercício do poder de dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, pode declinar da competência territorial, mesmo de ofício, quando verificar que o foro escolhido pelo autor não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial.
7. A fixação da competência na agência onde foi firmado o contrato possibilita melhor instrução probatória e evita sobrecarga indevida do Judiciário de outras unidades federativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “O foro competente para liquidação individual de sentença coletiva referente a cédula de crédito rural é o da agência bancária onde foi celebrado o contrato, não sendo admissível a escolha aleatória do foro da sede da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 53, III, "b" e "d", e 139.
Jurisprudência relevante citada:
STJ: REsp 2.106.701/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 05.03.2025.
TJDFT: Acórdão 1927454, 0715766-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, DJe 09/10/2024; Acórdão 1754143, 07278606020238070000, Rel. Des. CARMEN BITTENCOURT, DJe 18/9/2023; Acórdão 1955505, 0745332-40.2024.8.07.0000, Rel. Des. JOSE FIRMO REIS SOUB, DJe: 22/01/2025; Acórdão 1380403, 07263759320218070000, Rel. Des. ANA CANTARINO, DJE 4/11/2021.